Tribunal: TJMT
Processo: 1015354-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015354-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LAURI ESPORTES LTDA. - CNPJ: 91.460.121/0001-71 (APELADO), CARLOS FREDERICO FELDMANN - CPF: 757.657.130-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível e remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, realizadas no ano de 2022.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Complementar n. 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (ii) estabelecer se a exigência do tributo poderia ocorrer ainda no exercício de 2022, especialmente após 05/04/2022.

III. Razões de Decidir

3.

O julgamento do presente feito não depende de sobrestamento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ainda não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o Tema n. 1.266 (RE 1426271), inexistindo óbice para a decisão de mérito.

4.

A Lei Complementar n. 190/2022 não institui nem majora tributo, apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, nos termos da EC n. 87/2015, atraindo unicamente a aplicação da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE.

5.

O art. 3o da LC n. 190/2022 determina expressamente que seus efeitos se iniciam 90 dias após a publicação, ou seja, em 05/04/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir desta data.

6.

A sentença de primeiro grau, ao afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, está parcialmente correta, devendo ser reformada para reconhecer a legitimidade da exigência do tributo a partir de 05/04/2022, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso de apelação provido em parte. Sentença retificada parcialmente em Remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar n. 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exigência do tributo a partir de 05/04/2022.

2.

A LC n. 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas, o que afasta a incidência do princípio da anterioridade anual.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1015912-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2025, DJE 26.03.2025. TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 1001807-97.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025, DJE 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por
Lauri Esportes Ltda., contra ato, indigitado coator, atribuído ao Chefe da Unidade Executiva da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, concedeu, em parte, a ordem, e determinou que a autoridade Impetrada se abstivesse de exigir o Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso,
no período entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022
(ids. 282425869 e 282425863).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que
a Lei Complementar Estadual n. 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas disciplinou normas gerais sobre a repartição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sendo inaplicável, portanto, o princípio da anterioridade tributária, o que resulta na não incidência da anterioridade anual e na exigência do tributo após o prazo nonagesimal.

Defende que a cobrança do DIFAL, a partir de 05/04/2022, data em que se completaram os 90 dias da publicação da LC n. 190/2022 (05/01/2022), é legítima, nos termos do art. 3o da referida lei.

Assevera que a sentença recorrida contrariou jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, 7070 e 7078, que reconheceu a validade da cobrança do ICMS-DIFAL, com observância apenas da anterioridade nonagesimal.

Alternativamente, pontua a necessidade de sobrestamento do processo até julgamento definitivo da ADI 7066.

Posto isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança, mantendo-se a exigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Subsidiariamente, pugna pela suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 7066 pelo STF, evitando-se decisões contraditórias e títulos executivos judiciais inconstitucionais (id. 282425865).

Diante da natureza da demanda, os autos foram remetidos a este Tribunal, também, pela remessa necessária da sentença.

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso, conforme certidão de id. 282425873.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça Wagner Cezar Fachone, pelo parcial provimento do recurso, apenas para manter exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL exercício 2022, a partir de 05/04/2022 (id. 286199873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença, prolatada em Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a ordem, para determinar que o Estado de Mato se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela empresa Lauri Esportes Ltda. aos consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar Estadual n. 190/2022 (ids. 282425869 e 282425863).

Consta dos autos que, em 2022, a pessoa jurídica Lauri Esportes Ltda. Impetrou Mandado de Segurança contra a exigência do ICMS-DIFAL nas vendas a consumidores finais em Mato Grosso durante aquele ano, bem como pleiteando a repetição do indébito dos últimos cinco anos.

A impetrante alegou que a exigência é inconstitucional por ter ocorrido antes da edição de lei complementar, conforme decidido pelo STF (id. 282423387).

O Magistrado Singular concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LAURI ESPORTES LTDA,
contra ato indigitado coator de lavra do
CHEFE DA UNIDADE EXECUTIVA DA RECEITA PÚBLICA e outro
, insurgindo-se contra a cobrança do ICMS-DIFAL em relação período entre janeiro à dezembro de 2022, bem como requerendo repetição do indébito tributário referente aos 5 (cinco) último anos.

A Impetrante alega que é pessoa jurídica de direito privado, cuja sua atividade, dentre outras, é a venda de bens e produtos.

Afirma que na consecução destas atividades, ao realizar venda aos seus consumidores finais sediados no Estado de Mato Grosso, acaba sendo impelida ao pagamento do chamado ICMS DIFAL, correspondente à diferença entre alíquotas interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual do ICMS. [...]

Assim, constata-se que os ministros aprovaram, por nove votos a dois, a modulação do resultado para que a decisão, nos dois processos, produza efeitos
somente a partir de 2022
, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ou seja, as cláusulas do convênio continuam em vigência até dezembro de 2021, exceto em relação à cláusula 9a, em que o efeito retroage a fevereiro de 2016, quando foi deferida, em medida cautelar na ADI n. 5464, sua suspensão.

A modulação dos efeitos foi bem esclarecida no Informativo de Edição 1007/2021/STF:

Nos dois processos, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (1), e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do DF, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF.
[...]

Com efeito, editou-se a Lei Complementar no 190/2022, na qual altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, a fim de suprir a exigência consignada pelo STF.

Nesse contexto fático processual, entendo que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL para operações de venda para consumidores finais, localizados em outro Estado Federativo, dar-se-á apenas no interstício de 2022, até a vigência da Lei Complementar no 190/2022.

III – Dispositivo

Ante ao exposto, este Juízo
CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada

para determinar a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Por consequência
julgo extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC. [...]”
(ids. 282425869 e 282425863)

Opostos Embargos de Declaração pela empresa Recorrida, com o objetivo de que constasse na sentença determinação para que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes. Confira-se:

“[...] Ante ao exposto, este Juízo
CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada para determinar as autoridades Impetradas que se abstenham de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, no período entre o dia 01 de janeiro de 2022 e até o dia 31 de dezembro de 2022. [...]” (id. 282425869)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre e argui que a LC n. 190/2022 não criou nem majorou tributo, mas apenas regulamentou normas gerais sobre a repartição do ICMS, motivo pelo qual não se aplicariam, ao caso, os princípios da anterioridade.

Defende que a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 é legítima, pois já prevista na Lei Estadual n. 10.337/2015.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vê-se que a controvérsia versa sobre a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL, diante da entrada em vigor da Lei Complementar Federal n. 190/2022.

Da minudente análise dos autos, observo que a empresa Apelada trouxe aos autos documento que demonstra a relação jurídica-tributária com o Estado de Mato Grosso, no qual consta a existência de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE –, relativa a notas fiscais de vendas a consumidores situados no Estado de Mato Grosso (id. 282423393).

Inicialmente, vale ressaltar que inexiste determinação da Suprema Corte para o sobrestamento nacional dos feitos que versem sobre a matéria tratada no Tema 1.266, com repercussão geral (RE 1426271), inexistindo, pois, óbice para o julgamento do presente recurso.

No que diz respeito à validade da cobrança do DIFAL, foi editada

a Lei Complementar n. 190/2022, que altera a Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, a fim de suprir a exigência consignada pelo STF.

Sob a ótica da anterioridade tributária, a partir da entrada em vigor da LC 190/2022, confere-se que o artigo 150, III, “c”, da Constituição veda a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou, princípio este reproduzido pelo art. 3o da mencionada Lei Complementar, o qual prevê expressamente que a produção de seus efeitos observará o referido intervalo.

Ocorre que a sentença recorrida afastou a cobrança do referido imposto no período compreendido entre 1o de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022.

Nesse ponto, é importante frisar que o STF, ao julgar as ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, firmou orientação de que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu novo tributo, tampouco promoveu majoração, limitando-se a disciplinar o repasse da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, em observância à Emenda Constitucional n. 87/2015.

Por isso, assentou-se que o único requisito de anterioridade a ser observado seria o nonagesimal, estando, portanto, autorizada a cobrança do DIFAL após o decurso desse prazo, ou seja, a partir de 05 de abril de 2022.

A exigência da observância apenas da anterioridade nonagesimal, consagrada no art. 3o da LC n. 190/2022, encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pelo STF, o qual reconheceu a validade do dispositivo legal e assentou que a cobrança do ICMS-DIFAL, nos moldes do novo regime normativo, poderia ocorrer a partir de 05 de abril de 2022, ou seja, noventa dias contados da publicação da LC, ocorrida em 05 de janeiro de 2022.

Portanto, considerando que a Lei Complementar foi publicada em 04/01/2022, o termo inicial para a legítima exigência do ICMS-DIFAL recai em 05/04/2022, após o decurso do prazo nonagesimal.

Assim, a sentença deve ser reformada parcialmente, a fim de reconhecer a legitimidade da cobrança do tributo a partir de referida data, afastando apenas sua exigência no período compreendido entre 1o/01/2022 e 04/04/2022.

Nesse sentido, essa Corte de Justiça Estadual já esboçou entendimento. Veja-se:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidor final não contribuinte, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, com fundamento no princípio da anterioridade anual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.o 190/2022, está sujeita à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal ou apenas ao nonagesimal.

III. Razões de decidir

3. Não se mostra necessário aguardar o julgamento do RE 1426271 (Tema 1266), para realizar o julgamento da presente ação, pois, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, até o momento não foi proferido decisão pela Suprema Corte determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI’s 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, reconheceu a constitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL com observância apenas da anterioridade nonagesimal, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas de mero regramento de sua distribuição entre os entes federativos.

5. O art. 3o da Lei Complementar n.o 190/2022 estabelece expressamente a observância da anterioridade nonagesimal, tornando válida a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022.

6. A sentença recorrida, ao determinar a inaplicabilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, diverge da interpretação firmada pelo STF, devendo ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Remessa necessária provida.

Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.o 190/2022, está sujeita à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exação a partir de 05/04/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar n.o 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE. (N.U 1015912-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL até 31/12/2022, fundamentando-se no princípio da anterioridade anual. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita e divergiu do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que estabeleceu a produção de efeitos da Lei Complementar no 190/2022 após 90 dias da publicação, em 05/04/2022. Requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para adequação ao entendimento vinculante do STF e a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado divergiu do entendimento vinculante do STF quanto ao marco temporal de produção de efeitos da LC no 190/2022; e (ii) analisar a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou que a LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, passando a produzir efeitos em 05/04/2022.

2. O acórdão embargado, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL até 31/12/2022, contrariou o entendimento vinculante do STF, impondo-se sua adequação mediante a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

3. O simples reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1.266 não implica suspensão automática dos processos sobre a matéria, conforme dispõe o artigo 1.035, §5o, do CPC. Além disso, não há determinação expressa da Suprema Corte ordenando a suspensão nacional dos feitos que tratam do ICMS-DIFAL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL apenas até 05/04/2022.

Tese de julgamento:

1. A LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, produzindo efeitos 90 dias após sua publicação.

2. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica, por si só, a suspensão dos processos que tratam da matéria, salvo determinação expressa da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.035, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1287019 (Tema 1.093).

(N.U 1001807-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

Diante dessas considerações, o provimento parcial do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso é medida que se impõe.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sucede que, como se observa, os fundamentos da remessa necessária foram suscintamente analisados no corpo do voto do recurso de apelação.

Diante desse contexto, pontuo apenas que a sentença em reexame deve ser retificada, em parte, para reconhecer a legitimidade da cobrança do tributo a partir de 05/04/2022, afastada sua exigência no período compreendido entre 1o/01/2022 e 04/04/2022.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que resulta na
RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA
em remessa necessária, para reformar parcialmente o ato sentencial e reconhecer a validade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025